Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença n.o 0711396-26.2021.8.07.0001, ajuizada por ERNESTO CARDOSO MANTELLI (agravado/exequente), que homologou os cálculos da contadoria judicial, nos seguintes termos (ID 137571172 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de liquidação por arbitramento proposta por Ernesto Cardoso Mantelli em face de Banco do Brasil S/A, referente à sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” O réu se manifestou em contestação na qual pugnou pela improcedência do pedido de liquidação de sentença e apresentou documentos. No despacho saneador, foi determinado ao réu à apresentação da documentação suplementar necessária a liquidação. Apresentada a documentação, foi determinada a realização de perícia para apuração do valor do débito. Após a apresentação do laudo pericial, que apontou o saldo de R$ 1.537.683,46 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) em favor do autor, as partes não se opuseram ao valor apresentado. Assim, homologo os cálculos apresentados pelo perito, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 1.537.683,46 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos). Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 10% do valor do débito, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 10, do CPC. (...).” Em suas razões recursais (ID 40754191), o agravante alega, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e com o Banco Central (Bacen), de modo que, com as suas inclusões nos autos, o deslocamento de competência para a Justiça Federal deveria ser a medida a ser tomada. Ainda em sede de preliminar, sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a questão debatida ocorreu antes da sua vigência, não havendo se falar em inversão do ônus da prova, em respeito ao princípio da irretroatividade, cumprindo ao contratante a apresentação do comprovante de pagamento do contrato. Outrossim, defende que o crédito, objeto da relação firmada entre as partes, “é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final, mas, intermediário”, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese em análise (ID 40754191 – pág. 7). No mérito, sustenta que o cálculo do perito judicial não considerou a deflação do índice de correção monetária, ocasionando excesso do valor apurado em R$ 5.066,95, afirmando que o valor efetivamente devido seria de R$ 1.532.616,51 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos). No tocante à atualização monetária do débito, como a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, tanto nas ações de liquidação, quanto nos cumprimentos de sentença individuais, defende ser mais adequado e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Sobre a previsão de pagamento dos juros de mora, afirma que deve ser aplicado o regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9,494/97, ou que “ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do Exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro” (ID 40754191 – pág. 12). Afirma ser “evidente que no caso da sentença coletiva exarada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, haja vista se tratar de suposta cobrança excessiva ocasionada pela remuneração do saldo devedor das operações dos mutuários de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32% e não pelo índice de 41,28% (BTN-fiscal). E, embora possuam um instrumento de crédito subjacente, não são devidos juros remuneratórios sobre a diferença apurada” (ID 40754191 – pág. 12). Aduz que a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual, ou ao menos a contar da citação na ação coletiva, nos termos do REsp 1.370.899/SP Por fim, afirma que o valor dos honorários sucumbenciais fixados não observa os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto “o tempo exigido do advogado que propôs o cumprimento de sentença para o serviço foi extremamente curto” (ID 40754191 – pág. 12). Requer a concessão de efeito suspensivo e, que seja acolhida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen, deslocando o feito para a Justiça Federal. Alternativamente, o reconhecimento e/ou chamamento ao processo da União Federal e Banco Central do Brasil. No mérito, pede o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor; que a atualização da correção monetária se dê pelos índices de débito judicial da Justiça Federa; que os juros de mora sejam aplicados no regime especial para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97; que sejam decotados juros remuneratórios; que os juros moratórios tenham incidência a partir da citação na ação individual ou, alternativamente, a partir da data de citação na ação coletiva; Que seja reconhecido como saldo devedor ao autor, o valor de R$ 1.532.616,51; que haja a minoração da fixação dos honorários advocatícios estabelecidos. Preparo no ID 40754194. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, apenas o Banco do Brasil foi condenado na sentença para a repetição do indébito, não havendo porque ser atraída a competência da Justiça Federal, conforme a súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal, bem como não há que se falar em chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante nesse agravo de instrumento. Além disso, o agravante sequer trouxe qualquer fundamentação da probabilidade do direito para o deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto esse capítulo de seu recurso parece incompleto. Destaco que não há risco de lesão grave ou de difícil reparação ao agravante caso o efeito suspensivo seja negado, pois conforme exposto no próprio recurso, o suposto excesso do valor apurado pelo perito foi de apenas R$ 5.066,95, cifra insignificante para os padrões do banco agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora